Tribunal: TJSP
Processo: 1010479-55.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Vencimento de contrato de arrendamento rural – Réus que se recusam a deixar o imóvel - Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos da Resolução n. 623/2013 do TJSP, art. 5o, item III.7 – RECURSO NÃO CONHECIDO - Determinada a remessa dos autos ao setor competente, para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Vencimento de contrato de arrendamento rural – Réus que se recusam a deixar o imóvel - Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos da Resolução n. 623/2013 do TJSP, art. 5o, item III.7 – RECURSO NÃO CONHECIDO - Determinada a remessa dos autos ao setor competente, para redistribuição a uma das aludidas Câmaras.